Tribunal: TJSP
Processo: 1025399-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Rejeição do pedido que era de rigor, bem como a condenação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Rejeição do pedido que era de rigor, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé – Necessidade de redução do valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa – Multa reduzida para 2% do valor da causa.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025399-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante IZABEL LOPES
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
2
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405
Apelante: Izabel Lopes Alexandre da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Juiz: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca: Osasco 7a Vara Cível
Voto 30578
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Inocorrência Provas dos
autos que demonstram de forma inequívoca a
existência da dívida que deu origem à negativação
Rejeição do pedido que era de rigor, bem como a
condenação da autora por litigância de má-fé

Necessidade de redução do valor da multa por
litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa
Multa reduzida para 2% do valor da causa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
251/255) que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com
indenização por dano moral1, ajuizada por Izabel Lopes Alexandre da
Silva em face de Banco Bradesco Cartões S/A, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
A
autora
foi
condenada,
ainda,
ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o
valor da causa, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil.
Consta da petição inicial que a autora foi
1 Valor da causa: R$ 51.207,24, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 24/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
3
surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito no valor
de mil duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos (R$ 1.207,24),
referente ao contrato no 152333753000020, que alega desconhecer.
Requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência
dos débitos em questão, bem como a condenação do réu no pagamento
de indenização por danos morais em valor de R$ 50.000,00.
Em
sua
contestação,
o
réu
arguiu
preliminar de inépcia da inicial, bem como ausência do interesse de agir.
No mérito, defendeu a higidez do apontamento, porquanto derivado do
inadimplemento das faturas de cartão de crédito utilizado pela autora.
Postulou a improcedência do pedido inicial e juntou documentos.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio sentença de improcedência da
ação.
Nas
razões
de
apelação,
a
autora
sustenta que os documentos juntados pelo réu padecem de
verossimilhança, pois não comprovam a origem e legitimidade da dívida
que ensejou a negativação. Insurge-se, ainda, contra sua condenação
em litigância de má-fé. Pede a reforma integral da sentença para que
seja julgada procedente a ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
4
Isso porque, os documentos juntados pelo
réu foram suficientes para comprovar a existência da relação jurídica
entre as partes, bem como a origem do débito, razão pela qual a
improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Manifestamente improcedente o pedido.
Com efeito, a petição inicial trouxe o
inconformismo da autora por ver seu precioso nome inscrito
junto aos órgãos de proteção ao crédito, por valor de débito não
reconhecido.
Ocorre, entretanto, que trouxe a instituição
financeira robusto informe da contratação de crédito e, que a
autora teria deixado de quitar suas obrigações, a despeito das
amplas movimentações feitas - demonstradas e rechaçadas de
forma superficial, aliás - razão pela qual houve a negativação.
Neste ambiente, patente o fato de que os
supostos contratempos experimentados decorreram da conduta
da própria autora, que se tornou, sim, inadimplente em
detrimento do réu, a impor o decreto de improcedência.
Não é só.
As
operações
infirmadas
de
forma
genérica contavam dos extratos encaminhados mensalmente à
requerente, defluindo de tanto que tinha, sim, inequívoca
ciência da obrigação e de suas repercussões, o que informa
inelutável má-fé e impõe a sua condenação, na linha assinada
no artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil, dada
sua nítida intenção de locupletamento.
Deveras, uma leitura um pouco mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
5
atenta da farta documentação coligida teria o condão de aplacar
o nada crível esquecimento da demandante quanto às suas
obrigações.
Veja-se, se às fls. 01 e seguintes consta
assertiva no sentido de que não contraiu o requerente qualquer
obrigação junto ao banco, passível de ser inserta junto aos
cadastros negativos, fato é que fez a instituição financeira prova
robusta em sentido diametralmente oposto.
Há
prova
de
longevo
liame
e
de
pagamentos parciais. Há prova da evolução da dívida ante o
recorrente
inadimplemento
e
salta
aos
olhos
que,
hodiernamente, há dívida muito superior.
Ora, prova de pagamento dos autos não
consta e sua vinda, como se vê às fls. 250, também não
interessou, minimamente.
Concebida dívida por errônea, porque
pretensamente informada por juros ou encargos excessivos, ou
mesmo dissociados daqueles efetivamente contratados, que se
a reveja; afigurando-se, smj, no mínimo desarrazoado pugnar-
se, de forma francamente descompromissada, pela singela
declaração da sua inexistência, além de secundar tal pretensão
pelo recebimento de verdadeiro prêmio, da ordem de nada
módicos R$ 50.000,00, a título de reparação por pretensos
danos de ordem extrapatrimonial.
Da
ocorrência
de
lancinantes
dores
d ́alma não se cogita.
Diligência mínima da autora, enquanto
correntista, no sentido de dirigir-se ao credor com o fito de obter
esclarecimentos, teria o condão de pôr termo a todas as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
6
agruras, notadamente porque uma vez mais, smj, os deveres de
mútua assistência e mitigação das perdas, a todos os
contratantes diz respeito.
É o que deixo decidido.”
Correta, no mais, a condenação por
litigância de má-fé, diante das peculiaridades do caso.
Sobre a litigância de má-fé, Daniel Amorim
Assumpção Neves leciona que:
“O dever de veracidade veda que as partes e seus
procuradores litiguem conscientemente contra a verdade,
fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas,
com o objetivo de induzir o julgador a erro. Quando mesmo a
prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não
haverá ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não
era de conhecimento da parte que alegou o fato.
(...)
A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a
conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e
temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-
fé e da lealdade processual (STJ, 2a Turma, EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto Martins, j.
22/05/2014, DJe 28/05/2014)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo;
Editora JusPodivm; 2a Edição; pág. 139/140).
É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção.
No entanto, na hipótese, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025399-02.2019.8.26.0405 -Voto no 30578
7
concluir que a autora tenha tão somente exercido seu direito de ação.
Como observado pela análise dos autos, a
autora adotou conduta que não condiz com a boa-fé almejada pelo
legislador, na medida em que afirmou desconhecer a dívida, o que foi
afastado pelo conjunto probatório dos autos.
Sendo assim, existe a má-fé, nos termos
do que dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil.
Contudo, é caso de reduzir o valor da
multa, fixada em 10% do valor da causa, porque o artigo 81, caput, do
Código de Processo Civil estabelece que a multa deverá ser inferior a
10% do valor da causa. Assim, considerando as peculiaridades da
demanda, fixa-se a multa em 2% do valor da causa, devidamente
corrigido.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para reduzir o valor da multa.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.

MARINO NETO
Relator